Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa. Civil. Família. Apelação. Alimentos. Cerceamento de defesa. Contestação. Prazo exíguo. Cassação da sentença. Atos posteriores à citação. Anulação.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que fixou alimentos , com base no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: [i] saber se houve cerceamento de defesa pela marcação de audiência de conciliação e do prazo final para apresentar contestação, com 10 (dez) dias úteis de antecedência; [ii] analisar a adequação dos alimentos fixados em 1 (um) salário-mínimo.
III. Razões de decidir
3. A Lei 5.478/68 disciplina a ação de alimentos e determina, em seu art. 5o, §1o, que o magistrado designe a data de audiência de conciliação e julgamento em prazo razoável, que possibilite ao réu contestar a ação proposta. A mesma Lei prevê, em seu art. 27, a aplicação supletiva das disposições do Código de Processo Civil às ações alimentares.
4. O Código Processual Civil de 2015, relativamente ao procedimento afeto às ações de família, prevê o prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre a citação do réu e a data da audiência de conciliação.
5. Prevalece o entendimento, assim, de que o prazo para a marcação da audiência de conciliação e julgamento, nas ações de alimentos, é razoável se fixado em observância ao prazo mínimo previsto no CPC para as audiências afetas a ações de família.
6. Contraria o princípio constitucional da ampla defesa e o cerceamento de defesa do réu o interstício temporal de apenas 10 (dez) dias úteis entre o ato citatório e a audiência designada, sobretudo se o réu comparece à audiência sem advogado e não apresenta contestação, ocasionando sua revelia.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 5.478/68; CPC/2015